Tribunal: TJDFT
Processo: 0747538-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR J. B. D. S. CONTRA ATO PRATICADO PELO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) E PELO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL (IDECAN). CONCURSO PÚBLICO. FORMAÇÃO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE IDADE MÍNIMA. MOMENTO DE SUA COMPROVAÇÃO. LEI No 7.479/1986. LIMITE ETÁRIO APENAS PARA A MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. DECISÃO QUE CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática a qual deferiu efeito suspensivo em apelação, suspendendo os efeitos de sentença e restabelecendo os efeitos da liminar anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a idade mínima de 18 anos deve ser comprovada na inscrição ou apenas na matrícula do curso de formação, para fins de ingresso no CFPBM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 11, § 1o, da Lei no 7.479, de 2 de junho de 1986, a qual aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências, a idade mínima de 18 anos é exigida para matrícula no curso de formação: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). [...]”

4. O Supremo Tribunal Federal entendeu ser razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público: “Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é permitida a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja também anterior previsão legal que possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. É razoável a exigência de idade mínima de dezoito anos para a investidura em cargo público, uma vez que a própria Constituição Federal proíbe expressamente o exercício de qualquer trabalho a menores de dezoito anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (art. 7o, XXXIII, da Carta). Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 425760 AgR, Primeira Turma, DJe-035, PUBLIC 20-02-2014).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A idade mínima prevista no art. 11, § 1o, da Lei no 7.479/1986 aplica-se apenas à matrícula no curso de formação, não podendo ser exigida no ato de inscrição do concurso. 2. É legítima a concessão de efeito suspensivo à apelação quando presentes os requisitos do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC, a fim de restabelecer tutela que assegure a participação do candidato no certame."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.479/1986 Jurisprudência relevante citada: STF, RE 425760 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-035, PUBLIC 20-02-2014. TJDFT, 0707567-88.2018.8.07.0018, Relator(a): Robson Barbosa De Azevedo, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 04/11/2019; 20130110927870APO, Relator(a): Carlos Rodrigues, Relator(a) Designado(a): Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJe: 09/10/2015.